Tribunal: TCU
Processo: 002.602/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1169/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da CMP Construtora Marcelino Porto - Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 3/2022, sob a responsabilidade de Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com valor estimado de R$ 556.731,68, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para, sob regime de empreitada global, executar os serviços de fornecimento e instalação de divisórias de gesso e seus complementos, conforme padrão da sede da Mútua; divisórias de vidro especial e seus complementos, conforme padrão da sede da Mútua; portas de madeira, conforme padrão da sua sede; relocação de pontos elétricos e ar condicionado em piso elevado; e relocação de pontos de iluminação em forro removível. Considerando que, em suma, a representante alegou o seguinte: (i) foi desclassificada ilegalmente, conforme consta na "Ata de realização da Tomada de Preços 003/2022 - Sessão 2", em razão de penalidade, inscrita no Sicaf, de Impedimento de Licitar e Contratar, aplicado de acordo com o art. 7o da Lei 10.520/02, pela Funai; (ii) estaria impedida de licitar com a Funai e que tal impedimento não se estende para alcançá-lo na licitação em tela, promovida por outra entidade como a Mútua; (iii) não foi declarada inidônea (apenação mais ampla), mas tão somente impedida de licitar com a Funai; (iv) o edital menciona unicamente a proibição de participação dos impedidos de licitar/contratar com a Mútua especificamente, item 7.2.1; e (v) sua proposta, foi a mais vantajosa para a Administração, gerando prejuízo aos cofres públicos. considerando que, ao final, a representante requereu concessão de medida cautelar com o objetivo de suspender a licitação; ingresso como parte interessada e sustentação oral; considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) demonstrou que: (i) a jurisprudência construída neste Tribunal ao interpretar a sanção do art. 7o da Lei 10.520/02, fixou entendimento de que os efeitos do impedimento se estendem por toda esfera governamental a que pertence o ente sancionador ( Acórdão 2081/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman). Ou seja, se o ente for federal, estende-se os efeitos da sanção por toda a administração pública federal; (ii) no caso destes autos, a pena de impedimento de licitar e contratar foi aplicada pela Funai, mesma esfera que pertence a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; (iii) diferentemente do alegado pela representante, no subitem 7.2.2 do edital há previsão expressa de que não poderá participar do certame empresa que "esteja impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção", o que é o caso dos presentes autos; (iv) a inabilitação da representante promovida pela Mútua foi correta e respeitou os ditames do art. 7o da Lei 10.520/2002, sendo assim, no mérito, improcedente esta representação; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da AudContratações; considerando que a análise empreendida pela unidade técnica abordou os pontos trazidos pela representante e foi suportada nas normas de regência da matéria e na jurisprudência desta Corte de Contas, cabendo destacar, dentre outros, o Acórdão 9353/2020-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler, delimitando que os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7o da Lei 10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a penalidade, incluindo as empresas estatais; considerando que o valor contratado foi da ordem de R$ 522.417,33, somente R$ 2.418,29 ou 0,46% maior que a proposta da representante e R$ 34.314,35 menor que o valor estimado pela Mútua (R$ 556.731,68); considerando que inexiste nos autos informação de que a representante tenha contestado administrativamente ou judicialmente suposta impropriedade no edital de licitação capaz de macular o procedimento; considerando que não há informações acerca de impugnações ao resultado do certame licitatório; considerando que o pedido da representante para ingressar com interessada no presente processo não encontra respaldo no §2o, do art. 146, do Regimento Interno deste Tribunal, posto que não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, sendo pacífico na jurisprudência deste TCU que o representante não é reconhecido automaticamente como parte ou interessado no processo; considerando, por via de consequência, que o pedido de sustentação oral de igual modo deve ser indeferido por não ser parte neste processo, nos termos do art. 168, caput , do Regimento Interno; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §2o, da Lei 8.666/1993, 146, §2o, 168, caput , 169, inciso V, 250, inciso I, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; em conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir os pedidos de cautelar, ingresso nos autos como parte e sustentação oral, enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 10, à representante e à Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e arquivar o presente processo. 1.Processo TC- Processo 002.602/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CMP Construtora Marcelino Porto Eireli 1.2. Órgão/Entidade: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (OAB/DF 12004), representando CMP Construtora Marcelino Porto - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.